Tribunal: TJPA
Processo: 0821288-33.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821288-33.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FRANKVALDO SANDES CARVALHO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Frankvaldo Sandes Carvalho, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de condenação transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, do Código Penal, ao argumento de nulidade absoluta do processo decorrente de deficiência de defesa técnica durante toda a persecução penal, irregularidade na cadeia de custódia de provas digitais, ausência de diligências probatórias e insuficiência de impugnação da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada deficiência da defesa técnica configura nulidade absoluta apta a desconstituir a condenação transitada em julgado; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação da cadeia de custódia das provas digitais e de requerimento de diligências complementares autoriza a revisão criminal; (iii) determinar se a atuação da Defensoria Pública em substituição ao advogado constituído na audiência de instrução caracteriza ausência de defesa; e (iv) definir se a discussão acerca da aplicação do in dubio pro societate na decisão de pronúncia pode ser rediscutida em revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório nem funcionando como sucedâneo recursal.

A deficiência da defesa técnica somente enseja nulidade processual quando demonstrado prejuízo concreto ao acusado, nos termos da Súmula 523 do STF e do princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

O réu permaneceu assistido por defesa técnica em todas as fases do processo, com apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução, apresentação de alegações finais, interposição de recurso em sentido estrito e apelação criminal.

A mera discordância quanto à estratégia defensiva adotada ou à profundidade argumentativa das peças processuais não se equipara à ausência de defesa técnica apta a ensejar nulidade absoluta.

A atuação da Defensoria Pública na audiência de instrução, em substituição ao advogado constituído, assegurou a continuidade da defesa técnica e não evidenciou supressão do contraditório ou da ampla defesa.

As alegações referentes à cadeia de custódia das provas digitais e à ausência de diligências periciais poderiam ter sido suscitadas nas instâncias ordinárias e não vieram acompanhadas de prova nova ou demonstração de falsidade probatória apta a autorizar a revisão criminal.

A controvérsia acerca da aplicação do in dubio pro societate na decisão de pronúncia refere-se à suficiência dos indícios de autoria, matéria já submetida ao controle jurisdicional ordinário e incompatível com os limites cognitivos da revisão criminal.

A condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi amparada em provas produzidas sob contraditório judicial, inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta, erro judiciário evidente ou prejuízo concreto apto a invalidar a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A deficiência da defesa técnica somente autoriza a nulidade processual quando demonstrado prejuízo concreto ao acusado.

A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla do conjunto probatório nem ao reexame de estratégias defensivas adotadas no processo originário.

A atuação da Defensoria Pública em substituição ao advogado constituído não configura ausência de defesa quando assegurada a assistência técnica ao acusado.

Alegações genéricas de quebra da cadeia de custódia desacompanhadas de prova nova ou demonstração de adulteração probatória não autorizam a desconstituição da condenação transitada em julgado.

A discussão sobre a suficiência dos indícios de autoria na decisão de pronúncia não se enquadra nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 261, 563 e 621, I e III; CP, art. 121, § 2º, I e VI, c/c § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, RHC n. 226.756/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2026; STJ, HC n. 948.111/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 751.779/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 997.481/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, RvCr n. 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14.04.2023; TJPA, Revisão Criminal n. 0818790-95.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Frankvaldo Sandes Carvalho, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0804728-95.2022.8.14.0040, que o condenou à pena de vinte e três anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, do Código Penal, decisão confirmada em grau recursal e já acobertada pelo trânsito em julgado.

Narra a inicial que a condenação estaria maculada por nulidades absolutas decorrentes de deficiência de defesa técnica ao longo de toda a persecução penal. Sustenta o requerente que, desde a fase inquisitorial, não houve impugnação quanto à regularidade da cadeia de custódia das provas digitais, notadamente vídeos juntados já convertidos em formato diverso do original, tampouco foram requeridas perícias complementares ou diligências voltadas à apuração técnica dos dados telemáticos utilizados como indícios de localização.

Aduz que, por ocasião da resposta à acusação, o advogado constituído deixou transcorrer o prazo sem manifestação substancial, tendo a Defensoria Pública apresentado peça genérica, sem arguição de nulidades, sem pedido de absolvição sumária e sem arrolamento de testemunhas, o que teria comprometido o exercício efetivo da ampla defesa.

Afirma, ainda, que na audiência de instrução e julgamento houve ausência do patrono constituído, sendo nomeada a Defensoria Pública para o ato, circunstância que, segundo alega, teria resultado em atuação improvisada, culminando com interrogatório no qual permaneceu em silêncio por falta de orientação técnica adequada.

Sustenta, também, que as alegações finais teriam sido apresentadas de forma meramente formal, com negativa geral e sem enfrentamento das fragilidades probatórias, bem como que o Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia não teria impugnado adequadamente a aplicação do chamado in dubio pro societate, permitindo a submissão ao Tribunal do Júri sem lastro probatório mínimo.

Com base nessas premissas, invoca violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao artigo 261 do Código de Processo Penal e à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, requerendo o reconhecimento da nulidade absoluta do processo a partir da resposta à acusação ou, subsidiariamente, da fase instrutória, com a consequente anulação da decisão de pronúncia, do julgamento pelo Tribunal do Júri e do acórdão confirmatório.

O Ministério Público, em parecer exarado pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal, sustentando que o requerente foi assistido por defesa técnica em todos os atos processuais, inexistindo ausência ou deficiência apta a ensejar nulidade, além de não ter sido demonstrado prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente Revisão Criminal.

II – DA ANÁLISE DA REVISÃO CRIMINAL.

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Frankvaldo Sandes Carvalho, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação que lhe impôs a pena de vinte e três anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, do Código Penal, decisão já acobertada pelo trânsito em julgado.

O requerente sustenta, em síntese, nulidade absoluta do processo sob o argumento de deficiência da defesa técnica desde a fase inquisitorial até o julgamento pelo Tribunal do Júri, invocando violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao artigo 261 do Código de Processo Penal e à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

De início, impõe-se delimitar o âmbito cognitivo da revisão criminal.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento da ação revisional, dispondo que a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla do conjunto probatório nem se confunde com sucedâneo recursal.

Trata-se de ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cujo manejo exige demonstração inequívoca de alguma das hipóteses previstas no referido artigo 621.

No caso concreto, a tese central repousa na alegação de deficiência de defesa técnica, o que, em tese, poderia configurar nulidade absoluta, caso demonstrada a ausência de defesa ou a sua ineficácia substancial, com prejuízo efetivo ao acusado.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O artigo 261 do Código de Processo Penal dispõe que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.

A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, estabelece que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

O que se verifica dos autos, contudo, é que Frankvaldo Sandes Carvalho esteve assistido por advogado constituído e, em momentos pontuais, pela Defensoria Pública, tendo sido assegurada a presença de defesa técnica em todas as fases do processo. Houve apresentação de resposta à acusação, ainda que subscrita pela Defensoria Pública, realização de audiência de instrução com participação de defensor, apresentação de alegações finais, interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia e posterior apelação após o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A mera insatisfação com a estratégia defensiva adotada ou com a densidade argumentativa das peças apresentadas não se confunde com ausência de defesa.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a deficiência da defesa técnica somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. A ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento do habeas corpus no Tribunal de origem não caracteriza cerceamento de defesa, nos estritos termos da Súmula 431/STF.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto da revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem por decisão de ofício no caso de manifesta ilegalidade.

3. A alegação de deficiência da defesa técnica não foi comprovada, pois a Defensoria Pública atuou de forma eficiente durante todo o processo, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive obtendo a exclusão de uma qualificadora e o reconhecimento de atenuante.

4. A discordância quanto à estratégia defensiva adotada não caracteriza deficiência de defesa técnica capaz de ensejar a nulidade do processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso improvido.

(RHC n. 226.756/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO.
NULIDADE PROCESSUAL
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU REVEL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do delito descrito no art. 149, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 13 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

2. O impetrante alega haver nulidades processuais por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório em razão da deficiência técnica da defesa anterior, a qual não se insurgiu contra o acórdão condenatório e manejou revisão criminal sem autorização do paciente.

3. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses de conflito de interesses na nomeação do advogado ad hoc nem acerca da ausência de intimação pessoal do paciente para constituir novo advogado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do paciente para os atos subsequentes à resposta à acusação e a nomeação de advogado ad hoc, em situação de conflito de interesses, configuram nulidade processual.

5. Outra questão é se a deficiência técnica da defesa anterior, que não recorreu do acórdão condenatório e manejou revisão criminal sem autorização, caracteriza ausência de defesa técnica nos termos da Súmula 523 do STF.

III. Razões de decidir

6. O Tribunal de origem considerou que as intimações foram realizadas na pessoa do advogado do paciente, que participou ativamente dos atos processuais, não havendo prejuízo demonstrado.

7. A ausência de intimação pessoal do paciente não foi considerada causa de nulidade, pois ele foi declarado revel por descumprimento do dever imposto pelo art. 367 do CPP.

8. A nulidade processual, relativa ou absoluta, requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado no caso.

9. A afirmada deficiência técnica da defesa anterior não pode ser equiparada à ausência de defesa técnica, pois não ficou demonstrado que eventual atuação diversa poderia ter acarretado a absolvição do paciente.

IV. Dispositivo e tese

10. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo efetivo.
2. A deficiência técnica da defesa não se equipara à ausência de defesa técnica sem demonstração de prejuízo concreto ao acusado".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 367; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC n. 845.208/RJ, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/4/2024, DJe 18/4/2024; e STJ, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe 20/9/2024.

(HC n. 948.111/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No tocante à alegada irregularidade na cadeia de custódia das provas digitais, bem como à ausência de requerimento de diligências ou perícias complementares, observa-se que tais questões poderiam e deveriam ter sido suscitadas nas instâncias ordinárias, não se enquadrando, por si sós, nas hipóteses restritas do artigo 621 do Código de Processo Penal, sobretudo quando não acompanhadas de demonstração de prova nova ou de falsidade probatória.

Também não procede a alegação de nulidade decorrente da atuação da Defensoria Pública na audiência de instrução, por ausência do advogado constituído. O acusado não permaneceu desassistido, tendo sido nomeado defensor para o ato, assegurando-se a continuidade da defesa técnica.

Não há nos autos elemento que evidencie que o interrogatório ou a oitiva das testemunhas tenham ocorrido em contexto de efetiva supressão do contraditório.

Quanto à decisão de pronúncia, a tese de aplicação indevida do in dubio pro societate igualmente não se amolda às hipóteses de revisão criminal, na medida em que se trata de discussão sobre a suficiência dos indícios de autoria, matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias e submetida ao crivo recursal próprio à época.

É imprescindível recordar que o julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para os crimes dolosos contra a vida, culminou com a condenação do réu, decisão posteriormente confirmada em grau de apelação, tendo-se formado a coisa julgada material.

Não se vislumbra, portanto, ausência de defesa, tampouco deficiência equiparável à inexistência de atuação técnica, nem prova nova apta a infirmar a condenação.

O que se extrai da inicial revisional é inconformismo com a estratégia defensiva adotada e com o resultado condenatório, o que não autoriza a utilização da revisão criminal como via de reexame amplo da causa.

No caso em exame, não houve demonstração concreta de prejuízo apto a comprometer a validade da condenação, especialmente porque a decisão do Tribunal do Júri foi lastreada em provas produzidas em juízo, submetidas ao contraditório.

Assim tem julgado esta Corte:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

i. caso em exame

1.Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, objetivando a anulação de sentença penal condenatória por infração ao art. 303, §1º, III e §2º, do CTB, sob alegação de nulidade na prisão em flagrante e ausência de provas para condenação.
A pena de 2 anos e 8 meses de reclusão foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da CNH.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de leitura dos direitos constitucionais ao momento da prisão em flagrante constitui nulidade absoluta capaz de anular o feito; (ii) a condenação foi proferida em desconformidade com a evidência dos autos, justificando a revisão criminal.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STF exige demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, inclusive nas absolutas, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.

4. A alegação de nulidade não foi oportunamente suscitada, operando-se a preclusão.

5. No mérito, inexistem provas novas ou elementos que demonstrem manifesta injustiça da condenação, tendo sido a autoria e a materialidade suficientemente demonstradas e confirmadas pelas instâncias ordinárias. 6. A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto fático-probatório já apreciado pela jurisdição ordinária.

iv. dispositivo e tese

7. Pedido conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento: 1. A ausência de leitura de direitos constitucionais na prisão em flagrante não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto. 2. A revisão criminal não se presta à revaloração da prova, salvo hipóteses excepcionais do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, I e II, e 621, I e III; CTB, art. 303, §1º, III e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no HC 860.471/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

(TJPA - REVISÃO CRIMINAL - Nº 0818790-95.2024.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-05-20)

A Revisão Criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à correção de erro judiciário evidente, seja por afronta a texto expresso de lei, seja por descoberta de prova nova capaz de alterar substancialmente o julgado. Não se presta, contudo, à mera reapreciação da dosimetria sob prisma subjetivo, quando inexistente ilegalidade flagrante.

A jurisprudência das Cortes Superiores referenda tal entendimento:

"A revisão criminal não se presta à mera rediscussão da prova sob nova ótica, tampouco à revaloração de elementos já enfrentados pelas instâncias ordinárias. A ausência de fato novo desvirtua a essência do instituto"
(STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023).

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. IMPRESTABILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE SEGUNDA APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA NOVA PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INAPTA À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte orienta que não se presta a revisão criminal como sucedâneo de uma segunda apelação criminal. Precedentes. 2. (...). 4. (...). (STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A sentença condenatória transitou em julgado há cerca de três anos. Desse modo, a decisão das instâncias antecedentes encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja modificação somente é viável pela via da ação revisional, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Neste caso, o Tribunal de origem ressaltou que os elementos amealhados tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal apontam para a autoria delitiva dos agravantes. Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. 3. Embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório que autoriza questionar o acervo probatório. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias antecedentes mostram-se suficientes para justificar a exasperação das penas impostas, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados ao longo da instrução, que a conduta dos acusados desbordou daquilo que ordinariamente se espera em crimes dessa espécie, de maneira que não há que se falar em redimensionamento da pena por ausência de fundamentação. O mesmo há de ser dito quanto à manutenção do regime intermediário, que se justifica em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 997.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) –
negrito nosso.

Não se vislumbra ilegalidade manifesta ou erro grosseiro apto a ensejar revisão nesta via excepcional.

Diante desse panorama, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal apta a desconstituir a condenação transitada em julgado.

Diante do exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial e
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL e

a JULGO IMPROCEDENTE,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2026